Tribunal: TJDFT
Processo: 0702301-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702301-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CUNHA BORGES AGRAVADO: J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO CUNHA BORGES contra a decisão de ID n. 140854293 (autos de origem), proferida em cumprimento provisório de sentença proposto em face de J&amp;B VIAGENS E TURISMO LTDA E OUTROS, que acolheu a impugnação apresentada e reconheceu a existência de excesso de execução. Afirma, em suma, que a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o depósito judicial não impede a capitalização dos juros de mora a serem pagos; que o depósito não constitui pagamento, permanecendo o devedor em mora; que houve revisão do Tema 677; que a responsabilidade dos executados é solidária; que o bloqueio realizado pelo sistema SisbaJud alcançou parte da dívida. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da inexistência de excesso de execução, bem como com o impedimento da extinção da fase de cumprimento de sentença pelo pagamento. Custas recolhidas (ID n. 42995902 – p. 2). Brevemente relatados, decido. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O Tema 677, após revisão da tese por parte da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, publicada em 16/12/2022, se firmou no seguinte sentido: Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial. (grifo nosso). Na hipótese sob exame, o juízo de origem considerou que “houve cessação da mora por meio do arresto promovido, e incumbindo à instituição financeira sua atualização, não se admite a inclusão de novos encargos”. Todavia, conforme a posição vinculante adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, a purga da mora, na obrigação de pagar quantia certa, não se consuma com a perda da posse do valor pelo devedor, mostrando-se necessária a entrada da quantia na sua esfera de disponibilidade. O arresto de bens determinado na fase de conhecimento, que bloqueou o valor histórico de R$ 11.934,00 da executada União Alternativa Corretora de Câmbio LTDA, não resultou na entrega de quantia ao credor, tampouco ensejou quitação da dívida posteriormente reconhecida (ainda pendente de trânsito em julgado). Desse modo, é legítima, em análise prefacial, a pretensão de inserção de juros moratórios, a cargo do devedor, com a ressalva de que a correção monetária e os juros remuneratórios incidentes a partir de operação da instituição financeira depositária devem ser deduzidos do quantum devido. Cabe ressaltar que a própria executada se valeu do entendimento superado pela Corte Superior para subsidiar sua tese de excesso de execução, de modo que o cumprimento de sentença deve se guiar pela orientação vinculante mais recente. Além da probabilidade de provimento do recurso, está presente o risco de dano grave, se for admitida a redução do valor da dívida, bem como condenada a parte agravante a pagar honorários de sucumbência do excesso de execução apurado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Int. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora